Tribunal: CARF
Processo: 10166.726891/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726891/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.642 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
ONOFRA NEUSA DE MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO
Uma vez não apresentados os elementos probatórios do recolhimento dos
tributos devidos ao erário, sendo a beneficiária participante da administração
da empresa fonte pagadora, a mesma não pode se beneficiar da restituição dos
valores declarados como retidos, sem a respectiva comprovação do
recolhimento dos mesmos aos cofres públicos.
INCONSTITUCIONALIDADES. LEIS TRIBUTÁRIAS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726891/2014-01
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726891/2014-01

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 107-
000.933 - 7a TURMA DA DRJ07.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei trechos adaptados do relatório elaborado
no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, formalizando exigência de imposto
suplementar acrescido de juros e multa, cuja infração foi apurada e detalhada na notificação de
lançamento, "DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL", consistindo em
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Complementa a Fiscalização que o Contribuinte, na condição de gerente
administrativo da fonte pagadora, deveria ter apresentado comprovantes do recolhimento do
imposto de renda retido na fonte, conforme solicitado no Termo de Intimação.
Em sua impugnação, o contribuinte diz que informou o IRRF de acordo com os
contra-cheques fornecidos pela fonte pagadora e que os rendimentos correspondentes foram
submetidos à tributação. Diz, ainda, que a fonte pagadora apresentou Dirf, comprovando a
retenção, e que não tem autoridade para garantir que os recolhimentos, de fato, sejam efetuados.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte.
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos dos parágrafos 1o, 2o e 3o do artigo 47 do anexo II, do Regimento
Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela da Portaria
do Ministério da Fazenda de no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, o presente processo é
paradigma do lote de recursos repetitivos de número 02.VRO.0423.REP.013. Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte, sob os
argumentos de que, mesmo tendo sido apresentado os contracheques e comprovantes de
rendimentos, uma vez não constando nos sistemas da Receita Federal os respectivos pagamentos,
caberia à contribuinte, na qualidade de gerente administrativo da Novadata Sistemas e
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726891/2014-01

Computadores S.A, a responsabilidade pelos respectivos recolhimentos dos valores do IRRF
retidos, conforme os trechos do acórdão em debate, a seguir transcritos:
A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, desde que o contribuinte logre,
de fato, demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção correspondente
aos rendimentos declarados. Não obstante, não podendo o recolhimento do IRRF
declarado no informe de rendimentos da DAA ser confirmado nos bancos de dados da
RFB, a compensação do imposto condicionar-se-ia à comprovação do seu recolhimento
pela fonte pagadora. Isso porque, sendo gerente administrativo da Novadata Sistemas e
Computadores S.A, conforme evidenciam os contra-cheques de fls.16/28, o interessado
responde solidariamente com a empresa pelos créditos decorrentes do não recolhimento
do imposto descontado na fonte, nos termos do art. 723 do Regulamento do Imposto de
Renda.
Assim, no presente caso, não tendo ocorrido a comprovação do recolhimento do
imposto retido pela fonte devido pela empresa em questão, entendo deva ser mantida a
infração, nos termos apurados pela Fiscalização.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
Em seu recurso voluntário, bem extensivo, se comparado com sua condensa
impugnação, a recorrente argumenta que não tem legitimidade passiva para ser autuada sobre o
IRRF, pois não foi a responsável pela retenção, no caso, a fonte pagadora é que deve figurar no
polo passivo do lançamento tributário. Questiona também a constitucionalidade formal do art. 8°
do Decreto-Lei 1.736/1979, sobre a Comprovação da Retenção, da Responsabilidade Tributária e
do Vínculo Empregatício, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
(i) Da Ilegitimidade Passiva da Recorrente
Superada a narrativa fática, observa-se que a Receita Federal notificou a Recorrente,
com a intenção de esclarecer a compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, a qual perfaz o valor de RS 3.997,29 (três mil, novecentos e noventa e sete reais e
vinte e nove centavos).
No entanto, a Recorrente é parte ilegítima para arcar responder a esse processo, isso
porque ocorreu a retenção na fonte dos valores questionados, sendo ônus do empregador
apresentar as provas da retenção, sendo certo que, constam dos autos o "Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte" (doe. fl.15) e contracheques (does. fls.
16 a 28), emitidos pela Fonte Pagadora em nome da Recorrente.
( ... )
(ii) Da inconstitucionalidade formal do art. 8° do Decreto-Lei 1.736/1979
( ... )
Data máxima vénia, sem razão v. acórdão n° 107-000.934.
Isso porque a Corte Especial do STJ, no julgamento da
Arguição de
Inconstitucionalidade no Recurso Especial 1.419.104/SP (Rei. Min. Og Fernandes,
Corte Especial, DJe 15.8.2017), declarou a inconstitucionalidade formal do art. 8° do
Decreto-Lei 1.736/1979. que prevê a responsabilidade tributária solidária entre a
sociedade empresária e os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do IPI e do IRRF, in verbis:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726891/2014-01

( ... )
V. DO DIREITO
(i) Da Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF") / Da Comprovação da Retenção / Da
Responsabilidade Tributária / Do Vínculo Empregatício
( ... )
A propósito, vale ressaltar que a exigência realizada pela Receita Federa em apresentar
documentos hábeis a efetiva retenção correspondente aos rendimentos declarados vai
em contradição ao entendimento deste Egrégio Conselho, pois a Súmula 143 garante
quaisquer provas podem ser apresentadas para apuração do imposto de renda, desde que
emitidas cm nome do contribuinte pela fonte pagadora. Note-se5:
Súm. 143: A prova do imposto dc renda retido na fonlc deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por conta disso, conclui-se que, no presente caso, o Informe de Rendimentos e os
contracheques apresentados são documentos suficientes para demonstrar a retenção do
imposto de renda na fonte, uma vez que esses estão em nome da Recorrente foram
emitidos pela fonte pagadora, haja vista que estão carimbados pelo selo da
NOVADATA (CNPJ: 51.754.240/0001-12).
Em apertada síntese, destaca-se a conformidade dos contracheques com os termos do
artigo 55 da Lei n. 7.450/85, pois esse afasta a fundamentação do acórdão que negou
provimento a impugnação apresentada, especialmente, quanto aos artigos 87, §2° e 943,
§2°, ambos do Decreto n. 3.000 -- revogado pela Lei n. 7.450/85.
Da análise dos autos, percebe-se que, de fato, como mencionou a contribuinte, a
mesma dispunha dos comprovantes de rendimentos, contracheques e carteira de trabalho,
comprovando as retenções e o vínculo empregatício com a fonte pagadora; no entanto, como
bem pontuou a decisão recorrida, o motivo da negativa de provimento prolatada pelo acórdão
recorrido, foi a função da contribuinte de gerente administrativa, onde, caberia à mesma, na
condição de administradora da empresa, emitir esforços no sentido de que a empresa recolhesse
os tributos porventura declarados ou devidos. Argumento este, que neutraliza os argumentos da
contribuinte de que não tem legitimidade passiva para ser autuada sobre o IRRF, pois não foi a
responsável pela retenção e que a fonte pagadora é que deveria figurar no polo passivo do
lançamento tributário.
Portanto, mesmo apresentando os comprovantes de retenção, uma vez que a
contribuinte não logrou a comprovação dos pagamentos dos valores declarados como retidos, ao
contrário de outro funcionário sem poderes de administração na empresa, a contribuinte não
poderia se beneficiar de uma falha da empresa, solicitando para si, a restituição de valores não
comprovadamente repassados aos cofres públicos.
Sobre as discussões relacionadas às inconstitucionalidades, para confirmar o
acerto da decisão de piso, tem-se a súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726891/2014-01

Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos da recorrente nas alegações de
inconstitucionalidades das leis tributárias.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF.
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 82
DF CARF MF
Original